Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-86.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
.DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Existência de interesse processual – Ausência de documentos capazes de comprovar inexistência de negativação do nome da apelada – Ônus da prova que cabia à ré – Aplicação do inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor – Fato que constitui fortuito interno – Inocorrência da culpa de terceiro – Inteligência

Ementa:
.DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Existência de interesse processual – Ausência de documentos capazes de comprovar inexistência de negativação do nome da apelada – Ônus da prova que cabia à ré – Aplicação do inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor – Fato que constitui fortuito interno – Inocorrência da culpa de terceiro – Inteligência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Inscrição indevida do nome da autora perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Ato ilícito configurado – Caracterização do dano moral – Quantum indenizatório fixado respeitou os limites da razoabilidade e ponderação – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001607-86.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada LUIZA VALDELINA ARENA SILVA BORGES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencidos em parte o relator e
o 2o. Acórdão com o 3o. Declara voto o relator.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ALBERTO LOPES, vencedor, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO
FARIA E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001607-86.2018.8.26.0394
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUIZA VALDELINA ARENA SILVA BORGES
COMARCA: NOVA ODESSA
VOTO No
.DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Existência de
interesse processual – Ausência de documentos capazes de
comprovar inexistência de negativação do nome da apelada –
Ônus da prova que cabia à ré – Aplicação do inciso VIII, do
artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor – Fato que
constitui fortuito interno – Inocorrência da culpa de terceiro –
Inteligência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça
e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Inscrição
indevida do nome da autora perante o cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito – Ato ilícito configurado – Caracterização
do dano moral – Quantum indenizatório fixado respeitou os
limites da razoabilidade e ponderação – Recurso improvido *
A demanda é declaratória da
inexistência
do
débito
c.c.
pedido
da
indenização por danos morais, julgada
procedente
pela
r.
sentença
de
fls.
103/106, cujo relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
não agiu com má-fé, eis que
excluiu o CPF da apelada dos órgãos de
proteção do crédito assim que verificado
o
equívoco;
b

inexiste
interesse
processual por parte da apelada, eis que
seu nome já foi excluído dos aludidos
cadastros; c
verificação da culpa da
culpa exclusiva de terceiro; d os danos
morais não restaram caracterizados; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora deve arcar com os honorários
advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Luiza Valdelina Arena Silva Borges ajuizou a presente demanda,
objetivando a declaração da inexistência
do débito de R$ 58.027,90, (cinquenta e
oito mil, vinte e sete reais e trinta e
noventa
centavos),
bem
como
a
correspondente indenização por danos
morais, em virtude da negativação indevida
do seu nome.
Como
se
sabe,
a
relação
estabelecida entre os litigantes é de
consumo, pois a atividade desenvolvida
pela requerida compreende a prestação de
serviços, razão pela qual se aplicam as
disposições
contidas
na
Lei
no
8.078/1990.
Consoante
entendimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça1, admite-se a
inversão do ônus da prova, prevista no
inciso VIII, do artigo 6o do supracitado
diploma legal, sempre que se verificar a
hipossuficiência do consumidor, a qual
deve ser analisada, sobretudo, sob o
aspecto da produção de prova técnica.
Assim, no tocante à falta do
interesse de agir, é certo que o Banco não
trouxe qualquer comprovação, aos autos,
da exclusão do nome da apelada dos
cadastros de proteção ao crédito, sendo
de todo descabida sua irresignação.
Além disso, conforme se depreende da contestação, restou
incontroverso o fato de que o Banco se
equivocou ao cadastrar o CPF da apelada
como “coobrigada” do contrato firmado
entre a empresa de sua filha e a instituição
financeira,
conforme,
aliás,
constou
expressamente da aludida defesa:
“No contrato 692401131 foi acolhida
como garantia MCI 829610388 com CPF em nome de
Valdelina Arena Silva Borges (mãe da Sócia da empresa)
quando o correto seria vincular como garantia o MCI
934236458 em nome de Andresa Regina Arena Borges
Fantim”.
Nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de
Processo
Civil e legislação
processual
em
vigor , nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P. 468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Acerca da matéria, o professor
Carlos
Roberto
Gonçalves
teceu
as
seguintes considerações:
“O Código de Defesa do Consumidor já
havia
adotado
a
responsabilidade

objetiva,
independentemente

de
culpa,
em
relação
aos
prestadores de serviços em geral.
(omissis )
Com
efeito,
estaria
longe
de
corresponder ao senso de justiça a solução por via da
qual se permitisse deixar ao lesado o prejuízo por ele
sofrido ,
simplesmente
porque
aquele
que
devia
responder pelo dano conseguiu provar que usou de
todos os recursos possíveis no sentido de evitar o
resultado lesivo. Tal solução importaria transferir à
vítima a responsabilidade
do prejuízo por ela sofrido
em decorrência de ato de outrem ”.2 (grifamos)
Como
anteriormente
consignado, o próprio Banco errou ao
cadastrar o nome da recorrida como
coobrigada de contrato firmado por sua
filha,
de
forma
que
não
restou
configurada culpa exclusiva de terceiro,
apta
a
elidir
a
responsabilidade
da
prestadora de serviços.
Trata-se,
assim,
de
fato
enquadrado na categoria doutrinária de
fortuito interno, porquanto faz parte do
próprio risco do empreendimento.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 3aEd. Pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, preleciona o
doutrinador Sérvio Cavalieri Filho:
“O fortuito interno , assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da realização
do
serviço,
não
exclui
a
responsabilidade

do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento,
submetendo-se
a noção
geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço . Vale dizer, se o defeito
ocorreu durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências
,
ainda
que
decorrente
de
fato
imprevisível e inevitável”.
3 (grifamos)
Aliás,
tal
entendimento
foi
consolidado através da edição da Súmula
no479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, o dever do Banco
de reparar os danos causados é patente,
como
consequência
da
prestação
do
serviço defeituoso e do desempenho da
atividade de risco.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Direito do Consumidor
. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Acerca da matéria, leciona o
jurista Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Sobre
o
tema,
o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo firmou o seguinte posicionamento:
“É evidente que a inclusão indevida de
nome no serviço de proteção ao crédito pressupõe a
ocorrência de danos morais, dispensando prova a
respeito .
Não
sucedeu
apenas
um
pequeno
aborrecimento,
sendo presumíveis os danos morais .
Qualquer pessoa que passe pelo vexame de ter crédito
4 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negado ou título recusado em virtude de anotação
desfavorável em serviço de proteção ao crédito sofre
humilhação que merece ser reparada se a inscrição for
injusta
ou
estiver
em
desacordo
com
a
lei”. 5
(grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
É certo que a recorrida sofreu
constrangimentos e aborrecimentos, em
virtude da indevida negativação do seu
nome, razão pela qual faz jus a correta e
justa indenização, tal como arbitrada pelo
Juízo a quo , na quantia de R$10.000,00 (dez
mil reais), eis que foram observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
Desse
modo,
a
r.
sentença
5 TJSP. Apelação no 0004935-86.2010.8.26.0405. 5a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Moreira Viegas. J.01.08.2012.
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37061
Apelação Cível no 1001607-86.2018.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Luiza Valdelina Arena Silva Borges
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaratória c/c indenizatória
Inexistência do débito
ensejador da restrição desabonadora Apontamento ilegítimo
nos cadastros de inadimplentes
Relação de consumo

Consumidor por equiparação ou “bystander” Incidência do
art. 17 c/c 29 do CDC Negativação indevida Ato ilícito
Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do
CDC) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no
risco da atividade Inteligência da Súmula 479 do STJ Dano
moral configurado
“Damnum in re ipsa”
Indenização
devida – “Quantum” indenizatório Redução Possibilidade
Arbitramento em patamar adequado em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Regra de
equilíbrio Extensão e consequência da injustiça Aplicação
da Súmula 326 do STJ Consectários legais exclusivamente
pela requerida em patamar adequadamente arbitrado

Observância ao art. 85, §2o do CPC Sentença reformada.
Recursos provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 103/107 julgou procedente a ação
declaratória c/c indenizatória, declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes
e inexigibilidade do débito imputado à requerente (no valor de R$ 58.027,90),
cancelando a anotação negativa dele decorrente, condenado o requerido a pagar à autora
o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização pelo dano moral sofrido, devidamente
atualizado; ante a sucumbência, condenou o requerido no pagamento das custas
judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Apela o réu buscando, em sede de preliminar, a extinção
do feito sob a alegação de que o CPF da parte autora foi excluído dos órgãos de
proteção ao crédito de forma administrativa, não havendo necessidade do ingresso da
presente demanda; assim requer a extinção do feito por ausência de interesse de agir;
quanto ao mérito pretende reversão do julgado, sob o fundamento de que a parte
apelada, por sua exclusiva e própria vontade, optou por contratar os serviços fornecidos
pelo banco apelante, aceitando todos termos ali avençados na ocasião da contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinando os contratos de próprio punho; que o banco agiu em exercício regular de seu
direito, até mesmo porque o apelado agiu de forma negligente ao não cuidar da guarda
da senha do seu cartão, função essa exclusiva do apelado; que a parte apelada realizou a
transferência por sua livre vontade; que não restou comprovada a decorrência de
prejuízo de ordem moral; subsidiariamente, requer a diminuição do quantum
indenizatório; (fls. 109/131).
Processado, recebido e com resposta ao recurso
(fls.143/154), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão em parte o apelante.
De início, afasta-se a tese de falta de interesse processual
da autora/apelada. A prova dos autos (fls. 20/21) demonstra o interesse de agir da autora
na propositura da demanda, vez que houve a efetiva negativação patrocinada pelo
banco/apelante, que, ao contrário do alegado - seja na contestação seja na apelação -
sequer trouxe a comprovação da alegada baixa na restrição.
A análise dos autos permite verificar que a autora ajuizou
a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito contra ela
apontado perante os órgãos restritivos pelo requerido em 10/07/2017 relativamente ao
contrato de empréstimo em conta no 06924, no valor de R$ 58.027,90 (fls.21), cuja
origem desconhece e legalidade contesta.
Não há dúvidas de que a relação ora em análise se
configura como consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII
do CDC), de modo que incumbia ao requerido a demonstração da regularidade na
contratação do empréstimo em nome da autora.
A empresa ré, por sua vez, admite a falha na prestação de
serviços ao esclarecer que fez uso do CPF da autora, que não contratou nenhum
empréstimo, para concessão de garantia assumida pela filha da autora, que foi fiadora
em contrato diverso de pessoa jurídica, vejamos:
“No contrato 692401131 foi acolhida como garantia MCI
829610388 com CPF em nome de Valdelina Arena Silva Borges (Mãe da Sócia da
empresa) quando o correto seria vincular como garantia o MCI 934236458 em nome
de ANDRESA REGINA ARENA BORGES FANTIM. O CPF 96200782849 foi
desvinculado quando percebeu-se o erro. A fiadora do contrato era sua filha porém
devido o cadastro constar com o CPF da mãe foi vinculado como coobrigada. A
empresa permanece inadimplente com o Banco. Porém assim que a Sra. Luzia
compareceu a agência fizemos a exclusão imediatamente...” (fls. 70).
A parte autora, na realidade, se enquadra como
“consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação de prestação de serviços, de onde adveio a
cobrança e o apontamento indevido, se caracteriza como relação de consumo, nos
termos dos artigos 2o e 17 do CDC, sendo imperativo o reconhecimento da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, decorrente do risco da atividade,
nos termos do art. 14 do referido diploma legal, “in verbis”:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.”.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não
podendo ser repassado ao consumidor.
Rui Stoco também participa desse entendimento: “Será
objetiva com relação aos serviços típicos que o banco presta, na relação contratual
onerosa com seus clientes, por força do disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, posto que tal se infere do art. 3o, § 2o, desse Estatuto. Ou seja, as
atividades bancárias sob a regência do CDC empenham responsabilidade objetiva”.
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Não é outro o entendimento pacificado na Súmula 479 do
C. STJ:
“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”.
O inciso II, parágrafo 3°, do artigo 14 do CDC, por sua
vez, dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar a culpa
exclusiva do consumidor, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Embora o requerido alegue que o débito negativado foi
excluído assim que percebeu o “erro”, não produziu qualquer prova nesse sentido, tendo
a autora que ingressar com a demanda para ver excluído o referido apontamento, ônus
do qual não se desincumbiu e lhe era imposto pelo art. 373, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, não comprovada a efetiva origem do débito
apontado e uma vez ausente justa causa a autorizar a negativação do nome da autora,
tem-se por caracterizada a prática de ilícito por parte do réu.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade, por não
demonstrada a existência do contrato firmado pelas partes e do débito imputado à
autora, tem-se por presente o dever de indenizar.
A situação agrava-se com a comprovação de que, além da
cobrança indevida por dívida que não foi contraída pela autora, houve a negativação do
seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 20/21), situação esta que
perdurou ao menos entre julho/2017 e setembro/2018.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente da negativação indevida. Veja-se: “Danos
Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c. pedidos de obrigação de fazer
e indenização Alegação da autora de que o seu nome foi indevidamente inscrito junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Cobrança de tarifas e juros referente à
conta-corrente inativa Impossibilidade A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
Inteligência da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça Demanda julgada
improcedente

Decisão
reformada

Recurso
provido”
(Apel
no
0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito
Privado
do
TJSP,
j.
17/04/2013).
No
mesmo
sentido:
Apel
no
0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira), Apel no
0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
Não é outro o entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há falar
em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição
indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no Ag. no REsp no 515.471/RS,
Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do C. STJ, j. 07/04/2015).
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(inclusão e manutenção da negativação indevida), impondo a necessidade de resposta,
que nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não
havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato,
por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 17/12/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é
condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que
ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf.
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, nota-se que o valor da
indenização por danos morais, arbitrado pelo MM. Juízo “a quo” em R$ 10.000,00 se
mostra excessivo, devendo ser reduzida a quantia para R$5.000,00, valor este que
encontra supedâneo jurisprudencial em casos análogos e, dadas as peculiaridades do
caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida, deve ser tido por
proporcional e razoável, refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a
reparação a eles condizente.
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Daí porque se impõe a reforma da r. sentença recorrida,
apenas para limitar a condenação indenizatória ao valor de R$5.000,00, ficando mantida
a procedência da demanda, inclusive quanto à condenação sucumbencial exclusiva do
réu/apelante, adequadamente arbitrada em observância aos limites legais previstos no
art.85, §2o do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1028B3F2
10
14
Declarações
de Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
103735E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001607-86.2018.8.26.0394 e o código de confirmação da tabela acima.